Tribunal: TJDFT
Processo: 0702912-66.2024.8.07.0017
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702912-66.2024.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PHILIP JORGE DOS SANTOS FREITAS RIBAS APELADO: CLUBE CAMPESTRE GRAVATA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por PHILIP JORGE DOS SANTOS FREITAS RIBAS contra sentença da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos dos embargos de terceiros opostos em face de CLUBE CAMPESTRE GRAVATA LTDA – ME, rejeitou o pedido e manteve a penhora do veículo. Em suas razões (ID 76384724), sustenta o apelante que: 1) adquiriu o carro de maneira legítima ao adotar as diligências possíveis para regularizar a transação; 2) não há indício de conluio ou fraude; 3) dívidas anteriores à aquisição do bem por terceiro de boa-fé não podem ser a ele repassadas; 4) o acervo probatório indica a posse mansa e pacífica do carro; e 5) não há prova de que o apelante tivesse conhecimento de alguma constrição sobre o carro à época da sua alienação. Ao final, requer, liminarmente, a atribuição do efeito suspensivo para suspender a restrição RENAJUD até o julgamento definitivo. No mérito, a reforma da sentença para determinar o levantamento da restrição com o reconhecimento da posse legítima e de boa-fé. Sem preparo, diante da isenção prevista no art. 1.007, §1o, CPC. Contrarrazões apresentadas (ID 76384726). É o relatório. Decido. A apelação é cabível, nos termos do art. 1.010, CPC, e foi interposta tempestivamente. Conheço do recurso. O apelante requer o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo para obstar a restrição RENAJUD até o julgamento definitivo. O art. 1.012, caput, do CPC estabelece que, em regra, a interposição de apelação acarreta a suspensão da eficácia da sentença. O § 1o enumera as hipóteses excepcionais em que a sentença produz efeitos imediatos. Ilustrativamente, cite-se o teor do dispositivo: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” A sentença que julga improcedente os embargos está prevista como exceção à regra. Ainda, nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”, conforme disposto no art. 1.012, § 4o, do CPC. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão da liminar. O art. 300, caput, do Código de Processo Civil prevê que, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem estar evidentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Para a concessão do efeito suspensivo, exige-se fundamentação que evidencie a plausibilidade do direito (fumus boni iuris), além de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Esses requisitos são cumulativos e a ausência de quaisquer deles enseja o indeferimento da tutela pretendida. Cuida-se, na origem, de embargos de terceiros opostos por PHILIP JORGE DOS SANTOS FREITAS RIBAS em face de CLUBE CAMPESTRE GRAVATA LTDA – ME. Narra o embargante que adquiriu o carro GM-Chevrolet/Monza SL/e SR 2.0, ano 1989, em 2015, por R$ 3.500,00 sem a transferência da titularidade. Afirma que o carro foi penhorado indevidamente nos autos do cumprimento de sentença 0703229-06.2020.8.07.0017, já que tem a posse anterior à constrição. O juízo rejeitou os embargos de terceiro. Entendeu que: 1) o embargante não comprovou a aquisição do veículo; 2) o DUT se encontra em branco e não há qualquer documento que demonstre a transação; 3) as conversas por WhatsApp são provas insuficientes; 4) as fotografias não comprovam a titularidade ou a data real da aquisição; 5) a posse precária não é suficiente para afastar a constrição judicial; e 6) não há comprovante de pagamento de tributos e taxas durante o período alegado. O Código de Processo Civil - CPC, em seu art. 674, dispõe que: “Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”. A transferência da propriedade veicular se opera pela tradição do bem e não pela entrega do Documento Único de Transferência – DUT ou equivalente. A ausência de transferência administrativa no Detran não afeta o contrato de compra e venda do veículo. Em cognição sumária, porém, não há probabilidade do direito do apelante. Em que pese tenha consigo o DUT em branco, há fragilidade probatória com relação às condições do negócio realizado: faltam elementos que exponham a existência da compra e venda (objeto, preço, data). Adicionalmente, como bem pontuado pelo juízo, as imagens do carro não se encontram datadas ou não há identificação clara do veículo. É necessário o aprofundamento sobre a demanda a fim de verificar eventual direito do apelante sobre o carro constrito. A posse precária, por si só, não permite a suspensão da restrição. Indefiro o efeito suspensivo. Preclusa esta decisão, volvam-me conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator